Tribunal: TJES
Processo: 5013232-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013232-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: CLEISON DE OLIVEIRA TELES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013232-79.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RECORRIDO:
CLEISON DE OLIVEIRA TELES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PEÇA DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SUBMARINO VIAGENS LTDA em face de
SUBMARINO VIAGENS LTDA. e CHALÉ POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
alega ter adquirido através da primeira requerida, pacote de estadia na segunda requerida nos dias 14/08/2020 a 16/08/2020, contudo devido a pandemia, necessário foi seu cancelamento, havendo pactuado com a requerida termo de anuência de cancelamento e reembolso, por ausência de interesse nas remarcações, acordado data de restituição do valor pago até 31/12/2021, o que não ocorreu, razão pela qual requer a restituição do valor pago R$1.225,00 e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ainda,
julgam-se PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagar R$ 1.225,00 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais), com atualização monetariamente com cálculo com base no INPC, contando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de 31/12/2021 ao autor e ainda
CONDENAR
as requeridas também de forma solidária a pagar ao autor o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3650736, o requerido CHALÉ POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença equivocadamente aplicou os efeitos da revelia mesmo com a apresentação tempestiva de contestação, assim requer a decretação de nulidade dos atos proferidos, no mesmo sentido, alega a sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de promover a restituição, tendo em vista não ter recebido qualquer quantia concernente à reserva das diárias.

Por fim, alega a inexistência de dano moral, e requer subsidiariamente a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de anulação do julgado.

Pois bem, em análise aos autos percebo que embora a recorrente tenha protocolado a Contestação com nome de documento diverso (ID nº 3650622), houve o protocolo anterior a sentença o que foi desconsiderado pelo juízo de piso, assim, em virtude da ausência de certificação da tempestividade da referida peça e análise pelo juiz sentenciante, mostra-se imperiosa a anulação da sentença para que o juízo
a quo
analise a peça de defesa após a certificação de sua tempestividade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AFRONTA AO ARTIGO 458 DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA 1)
É nula a sentença que não aprecia preliminar argüida em contestação.
Violação do artigo 458 do Código de Processo Civil. 2) Nulidade declarada de ofício. Apelação prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 047020027737, Relator : ALINALDO FARIA DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2005, Data da Publicação no Diário: 13/01/2006) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença de ID nº 3650736. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)